Tribunal: TJMT
Processo: 1015409-70.2024.8.11.0003
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015409-70.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCIO DE MORAES - CPF: 765.367.502-68 (APELANTE), CLEITON CONFESSOR DE CARVALHO - CPF: 026.509.255-82 (ADVOGADO), EDMILSON FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 797.203.661-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO DOS SANTOS SOUZA - CPF: 715.283.181-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDENIO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 692.271.361-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JERONIMO JOSE ALVES GUIMARAES - CPF: 284.224.221-15 (VÍTIMA), NATHALIA RODRIGUES CORREA MARQUES - CPF: 054.308.541-40 (ASSISTENTE), HEBEN DE MORAES - CPF: 016.360.421-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –

SUBTRAÇÃO DE CAMINHONETES TOYOTA HILUX –

CRIMES DE FURTO QUALIFICADO, CONSUMADOS E TENTADOS, EM CONTINUIDADE DELITIVA [ARTIGO 155, § 4º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL (1º FATO); ARTIGO 155, ‘CAPUT’, C/C ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL (2º FATO); ARTIGO 155, § 4º, INCISO III, C/C ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL (3º FATO); ARTIGO 155, § 4º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL (4º FATO); ARTIGO 155, § 4º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL (5º FATO); E ARTIGO 155, § 4º, INCISOS III E IV, DO CÓDIGO PENAL (6º FATO), NA FORMA DO ARTIGO 71, ‘CAPUT’, TODOS DO CÓDIGO PENAL – INSURGÊNCIA DO SENTENCIADO –

1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –

INVIABILIDADE –

MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –

DEPOIMENTOS DE POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS

–

PALAVRAS DAS VÍTIMAS –

CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RECORRENTE DETALHADA –

RETRATAÇÃO EM JUÍZO ISOLADA –

SIMILITUDE DA DINÂMICA DOS FATOS EM TODOS OS CRIMES – VEÍCULO UTILIZADO PELO RÉU (ID.251954706)

CAPTADO EM DIVERSAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO NOS LOCAIS DOS CRIMES E RECORRENTE SURPREENDIDO

E

APREENSÃO DO APARELHO [‘CHUPA-CABRA’] EM SUA POSSE COMUMENTE UTILIZADO PARA CORTAR O SINAL DE RASTREAMENTO DOS VEÍCULOS–

CONDENAÇÃO MANTIDA –

2. PENA –

DOSIMETRIA –

REDIMENSIONAMENTO DA BASILAR –

IMPOSSIBILIDADE –

SUBTRAÇÃO O DE VEÍCULOS DE ALTO VALOR –

PREJUÍZO EXPRESSIVO QUE AUTORIZA A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – PRECEDENTE STJ [
ARESP 1383669 E ARESP 1916809]
– FRAÇÃO DE 1/8 APLICADA QUE NÃO DISTANCIOU DO QUE ORIENTA O STJ [
HC 703.623]
–

SENTENÇA MANTIDA

–

RECURSO DESPROVIDO.

A tese absolutória fundada em suposta ausência de provas não comporta provimento diante do acervo probatório consistente e harmônico constante dos autos, revelando-se inócua a alegação defensiva de negativa de autoria.

A confissão realizada na fase inquisitiva converge com os depoimentos dos policiais e com as demais provas dos autos, especialmente com o fato de que, em posse do acusado, foram apreendidos itens de utilização direta nos crimes praticados, tais como aparelho ‘chupacabra’, o qual possuía a função de bloquear o sinal de rastreamento dos veículos subtraídos, lanterna e faca.

Quanto à dosimetria da pena, mostra-se legítima a valoração negativa das consequências do crime, com base no entendimento jurisprudencial do STJ, diante do elevado prejuízo patrimonial causado às vítimas, especialmente considerando-se o valor da res furtiva (aproximadamente R$ 200.000,00), o qual extrapola significativamente o impacto patrimonial normalmente previsto para o tipo penal de furto qualificado.

O critério adotado pelo Juízo sentenciante encontra amparo na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, segundo a qual o prejuízo excepcionalmente elevado autoriza, com proporcionalidade, a exasperação da pena-base no vetor das consequências do delito, à luz do art. 59 do Código Penal
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação criminal interposto por MÁRCIO DE MORAES contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou como incurso nas penas do artigo 155, § 4º, inciso III, do Código Penal (1º Fato); artigo 155, caput, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal (2º Fato); artigo 155, § 4º, inciso III, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal (3º Fato); artigo 155, § 4º, inciso III, do Código Penal (4º Fato); artigo 155, § 4º, inciso III, do Código Penal (5º Fato); e artigo 155, § 4º, incisos III e IV, do Código Penal (6º Fato), na forma do artigo 71, caput, todos do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.(sentença -ID.

251954934)

Inconformado, pede a absolvição do apelante por insuficiência de provas, sustentando que não existem elementos suficientes para comprovar a autoria delitiva. Subsidiariamente, requer o afastamento da valoração negativa do vetor "consequências do crime" para redimensionar a pena aplicada. (ID. 258324664)

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença condenatória.

(
ID
.
260273696)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. Alexandre de Matos Guedes,

aduziu que, restando comprovado que as vítimas sofreram prejuízo material de grande monta, considerando que a
res furtiva
(caminhonete Toyota Hillux) possui valor estimado de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), extrapolando, assim, o desfalque patrimonial normalmente esperado dos tipos penais em questão, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, na ementa assim sintetizada: (Id.266162258).

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE FURTO QUALIFICADO, CONSUMADOS E TENTADOS, EM CONTINUIDADE DELITIVA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS EVIDENCIADAS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO ACUSADO CORROBORADA PELOS TESTEMUNHOS POLICIAIS, PALAVRAS DAS VÍTIMAS, IMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA, PRISÃO EM FLAGRANTE DO AGENTE NA POSSE DE INSTRUMENTOS DO CRIME, E APREENSÃO DA RES FURTIVA NA RESIDÊNCIA DO IMPLICADO – 2. PRETENDIDA A MITIGAÇÃO DA PENA-BASE COM O AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DAS “CONSEQUÊNCIAS DO CRIME” – INADMISSIBILIDADE – O EXPRESSIVO PREJUÍZO SUPORTADO PELAS VÍTIMAS ULTRAPASSA O DESFALQUE PATRIMONIAL NORMALMENTE ESPERADO PARA O TIPO PENAL – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, por ser adequado, tempestivo e presentes os demais requisitos de admissibilidade.

Ausentes preliminares a serem enfrentadas passo à análise do mérito recursal.

1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Sustenta o apelante a insuficiência de provas aptas a embasar o decreto condenatório, buscando sua absolvição com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Narra à denúncia:

“
1º FATO – FURTO QUALIFICADO

Consta do incluso procedimento policial, que no dia 15 de abril de 2024, por volta das 4h00min, no endereço situado na rua Humberto de Campos, nº 82, bairro Núcleo Habitacional Rio Vermelho, nesta cidade de Rondonópolis, o denunciado MÁRCIO DE MORAES, com emprego de chave falsa, subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) caminhonete Toyota Hilux, cor prata, placa QCJ4040, avaliada em R$ 193.000,00 (cento e noventa e três mil reais) e joias, avaliadas em R$ 12.000,00 (doze mil reais), em prejuízo da vítima Aparecida Nates Ornelas.

2º FATO – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO

Consta do incluso procedimento policial, que no dia 08 de maio de 2024, por volta das 2h00min, no endereço situado na Av
enida
Filinto Muller, nº 683, bairro Jardim Modelo, nesta cidade de Rondonópolis, o denunciado MÁRCIO DE MORAES tentou subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, mediante rompimento de obstáculo, em prejuízo da vítima Emerson Gomes Pessoa, não consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade.

3º FATO – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO

Consta do incluso procedimento policial, que no dia 10 de maio de 2024, por volta das 1h00min, no endereço situado na rua 09, bairro Buriti, nesta cidade de Rondonópolis, o denunciado MÁRCIO DE MORAES, com emprego de chave falsa, tentou subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, em prejuízo da vítima Renan Nassar de Aquino, não consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade.

4º FATO – FURTO QUALIFICADO

Consta do incluso procedimento policial, que no dia 13 de maio de 2024, por volta das 00h00min, no endereço situado na rua Aparecida Leal Monteiro, nº 319, bairro Cophalis, nesta cidade de Rondonópolis, o denunciado MÁRCIO DE MORAES, agindo em concurso de agentes com Silvestre Stalone Pereira da Silva (falecido) e emprego de chave falsa, subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) caminhonete Toyota Hilux, placa SPH-6B62, avaliada em R$ 269.000,00 (duzentos e sessenta e novel mil reais), em prejuízo da vítima Nathalia Rodrigues Corrêa Marques
.

5º FATO – FURTO QUALIFICADO

No dia 13 de junho de 2024, por volta das 00h00min, no endereço situado na rua 09, nº 292, bairro José Sobrinho, nesta cidade de Rondonópolis, o denunciado MÁRCIO DE MORAES, com emprego de chave falsa, subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) caminhonete Toyota Hilux, cor preta, placa QCQ-8918, avaliada em R$181.000,00 (cento e oitenta e um mil reais), e 01 (um) notebook da marca Sony Vaio e 01 (um) token de assinatura digital, avaliados em R$3.000,00 (três mil reais), em prejuízo das vítimas Karina Oliveira Alve
s
e João Paulo Borges Souza
.

6º FATO – FURTO QUALIFICADO

Consta do incluso procedimento policial, que no dia 17 de junho de 2024, por volta das 3h00min, no endereço situado na rua Leônidas de Souza, 911, bairro Conjunto São José, nesta cidade de Rondonópolis, o denunciado MÁRCIO DE MORAES, agindo em concurso de agentes com Silvestre Stalone Pereira da Silva (falecido) e emprego de chave falsa, subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) caminhonete Toyota Hilux, cor prata, placa QCJ4040, avaliada em R$ 600,00 (seiscentos reais), em prejuízo da vítima Jeronimo José Alves Guimarães.

HISTÓRICO DOS FATOS

Extrai-se do caderno policial, que no dia 17 de junho de 2024, por volta das 3h00min, o denunciado e o seu comparsa Silvestre Stalone, dirigiram-se à residência situada na rua Leônidas de Souza, 911, bairro Conjunto São José, nesta, com a finalidade de praticarem crime de furto. No local, o denunciado utilizou-se de chave falsa e ingressou na área externa da residência; após, novamente com uso de chave falsa, o denunciado acessou a parte interna da residência, pegou a chave do automóvel Toyota Hilux, cor prata, placa QCJ4040 e, em ato contínuo, subtraiu a caminhonete. Logo após a subtração, o alarme do rastreador disparou no celular da vítima Jeronimo José Alves Guimarães, que, então, se deu conta do crime e imediatamente acionou a polícia militar, bem como se dirigiu ao Posto da PRF, para que tentassem interceptar a caminhonete. Pelo que consta, o rastreador indicou que a caminhonete estava se deslocando pela BR 163, saída de Rondonópolis – sentido ao Mato Grosso do Sul –, e, então, guarnições da polícia militar realizaram cerco policial na rodovia. Inicialmente, os policiais identificaram e abordaram um automóvel Fiat Uno, de cor vermelha, conduzido pelo denunciado, pois informações davam conta de que este veículo dava apoio à fuga da caminhonete. No interior do Fiat Uno, foi localizado um bloqueador de sinal [“chupa cabra”], lanterna e faca. Em rápida entrevista, o denunciado confessou a autoria delitiva
.
Instantes depois, outra guarnição policial localizou a caminhonete furtada, entretanto, o condutor empreendeu fuga em alta velocidade e adentrou em uma plantação de milho. A força pública permaneceu patrulhando naquela área e, em dado momento, um indivíduo, mais tarde identificado como Silvestre Stalone Pereira da Silva, saiu da área de mata e, ao deparar-se com os policiais, efetuou disparos de arma de fogo contra a guarnição, que imediatamente repeliu a injusta agressão, alvejando-o. Apesar de ter sido socorrido, o implicado evoluiu a óbito. Após a prisão do denunciado MÁRCIO DE MORAIS, este foi formalmente interrogado pela autoridade policial e confessou a autoria de todos os crimes ora narrados, com todas suas circunstâncias. Esses crimes, consumados e tentados, já eram de conhecimento da polícia judiciária civil e tinha em comum que todos visavam caminhonetes da marca Toyota, modelo Hilux, o que indicava que tinham sido praticados pela mesma pessoa e/ou grupo criminoso.

Em relação ao crime ocorrido no dia 15 de abril de 2024, a vítima Aparecida Nates Ornelas relatou que havia ido pescar e deixou seu automóvel, Toyota Hilux, placa QBQ2A43, estacionada na garagem. Disse que seu marido, ao chegar em casa, percebeu o furto e a comunicou. Além da caminhonete, foram levadas joias. Esse crime foi confessado pelo denunciado, que relevou que fez uso de “chave micha” para a abrir a casa e que o veículo foi encomendado por vulgo “Cabeção” (Id. 1601188793). Em relação as tentativas de furto, extrai-se dos autos que a vítima Emerson Gomes Pessoa (08/05/2024) estava dormindo, quando escutou o sensor de movimento apitar. Ao levantar para conferir, o alarme disparou, tendo observado um indivíduo fugindo, após já ter aberto uma fresta no portão. A vítima Renan Nasser de Aquino (10/05/2024), por sua vez, revelou que sua esposa o comunicou que tinham entrado na residência. Diante disso, foi realizar a conferência e visualizou que o cadeado do portão estava aberto e o motor elétrico destravado para o modo manual. Esses fatos, igualmente, foram confessados pelo denunciado, que disse que somente não os consumou porque as vítimas perceberam a sua presença no local. Em relação ao crime ocorrido no dia 13/05/2023, também confessado pelo denunciado (que contou com o apoio de Silvestre Stalone), a vítima Nathalia Rodrigues Corrêa Marques relatou que o crime ocorreu e madrugada e que só percebeu ao amanhecer, após ser comunicada por sua mãe. Disse que a residência estava toda trancada e o denunciado conseguiu destrancar uma corrente e cadeado, além da fechadura da porta. Sobreleva notar, que câmeras de segurança flagraram esse crime, de onde se extrai que, realmente, o denunciado contou com o apoio de terceira pessoa, que dirigia seu veículo Fiat Uno, cor vermelha (vide Id. 160193482 e seguintes). Por fim, em relação ao crime ocorrido no dia 13/06/2023, igualmente confessado, a vítima João Paulo Borges Souza informou que o crime ocorreu durante o repouso noturno e só tomou conta ao amanhecer. Informou que a residência não tinha sinais de arrombamento e que, além do veículo, foram levados itens de sua esposa, como notebook, mochila e documento, que se encontravam no interior do automóvel. Denota-se que o denunciado fez uso de chave micha – confessado em relação ao primeiro fato – em todos os crimes, notadamente porque o ingresso nas residências se deu mediante o destrancamento de portas e portões, sem sinais de arrombamento nas fechaduras e cadeados e sem provocar barulho
(...)’’.

A denúncia foi recebida em 09/07/2024.

A materialidade delitiva [Fato 01
] – (datado de 15/04/2024, vítima Aparecida Nates Ornelas) está comprovada

pelo Boletim de Ocorrência n. 2024.111250 (Id. 160188802), termo de declaração n. 2024.8.101159 (Id. 160188805), auto de avaliação indireta (Id. 160188835), inquirição de testemunha.

A materialidade delitiva [Fato 02]
– (datado de 08/05/2024, vítima Emerson Gomes Pessoa)

está
confirmada pelo Boletim de Ocorrência n. 2024.179801 (Id. 160188836), auto de avaliação (Id. 160189341), termo de declaração n. 2024.8.137571 (Id. 160188837), inquirição de testemunha.

A materialidade delitiva [Fato 03]
– (datado de 10/05/2024, vítima Renan Nassar de Aquino)

está comprovada

pelo Boletim de Ocorrência n. 2024.179568 (Id. 160188838), termo de declaração n. 2024.8.139804 (Id. 160188839), imagens da fechadura e motor do portão eletrônico violado (Id. 160188840), auto de avaliação (Id. 160189341), inquirição de testemunha, oitiva da vítima e confissão extrajudicial do acusado (Id. 160188793).

A materialidade delitiva [Fato 04]
– (datado de 13/05/2024, vítima Nathalia Rodrigues Corrêa Marques)

está confirmada pelo Boletim de Ocorrência n. 2024.141440 (Id. 160189342), termo de declaração n. 2024.8.138105 (Id. 160189343), gravações extraídas do sistema de monitoramento do bairro, do momento em que o veículo é levado, bem como, do veículo Fiat/Uno transitando pela localidade (Id. 160189344, 160189345 e seguintes), gravações extraídas evidenciando a presença do suspeito no local momentos antes do crime (Id. 160189353 e 160189376), auto de avaliação (Id. 160190309), inquirição de testemunha, oitiva da vítima e confissão extrajudicial do acusado (Id. 160188793).

A materialidade delitiva [Fato 05]
– (datado de 13/06/2024, vítima João Paulo Borges Souza)

está confirmada pelo Boletim de Ocorrência n. 2024.175273 (Id. 160189378), termo de declaração n. 2024.8.137585 (Id. 160189380), termo de reconhecimento de coisas e objetos (Id. 160189381), imagens do veículo furtado – caminhonete Hillux, cor preta, placa QCQ-8918 (Id. 160189383), gravações extraídas do sistema de monitoramento do local, acerca do momento em que o veículo é levado da residência (Id. 160190297, 160190301, 160190307, 160190308), auto de avaliação (Id. 160190309), inquirição de testemunha, oitiva da vítima, e confissão extrajudicial do acusado (Id. 160188793).

A materialidade delitiva [Fato 06]
– (datado de 17/06/2024, vítima Jeronimo José Alves Guimarães)

está comprovada pelo Boletim de Ocorrência n. 2024.179882 (Id. 160190310), termo de exibição e apreensão (Id. 160190311), termo de declaração n. 2024.8.136890 (Id. 160187953), termo de entrega (Id. 160187955), inquirição de testemunha e oitiva da vítima.

Quanto à autoria delitiva, igualmente está demonstrada, de modo que a alegação defensiva de insuficiência de provas não prospera. Com efeito, há nos autos conjunto probatório harmônico e convincente que aponta para a responsabilidade penal do apelante pelos seis crimes de furto descritos na denúncia.

Quanto ao ponto, visando evitar tautologia, colaciono o trecho da sentença em que bem resumida à prova oral, agregando-os às razões de decidir:

A vítima Emerson Gomes Pessoa
(Fato 02)
não foi oitivada em Juízo, contudo, ainda na fase investigativa, declarou,
in verbis
:

“Que no dia 08/05/2024, por volta das 02h07min, estava dormindo, quando ouviu o sensor de movimento que antecede o disparo do alarme, apitar; que levou, e foi olhar o que estava acontecendo, nesse momento o alarme disparou, e o declarante observou que um indivíduo havia aberto uma fresta no portão, e quando o alarma disparou, e ao ver o declarante empreendeu fuga; que na ocasião não efetuou o registro do boletim de ocorrência; que na residência possui portão, cerca elétrica e segurança eletrônica monitorada e alarme; que o suspeito quando viu a vitima saiu correndo tomando rumo ignorado. Que após os fatos, visualizou na câmera de monitoramento do vizinho o suspeito tentando abrir o portão eletrônico, que na sua garagem estava seu veiculo Hilux, placa raw6h32, cor prata, ano 2022/2022, pelas imagens o suspeito tentou furtar a caminhonete. Informou que as características do suspeito são de aproximadamente 1,80 m de altura, cor pardo e magro. Que não houve arrombamento, não sabe informar como o suspeito conseguiu abrir a fresta no portão (sic). ’’

Em juízo, a vítima
Renan Nassar de Aquino
(Fato 03)

asseverou que no dia 10/05/2024 acordou com a sua esposa dizendo que alguém havia entrado na residência. Relatou, que ao verificar, notou que os cadeados dos portões estavam abertos e o motor elétrico destravado para o modo manual. Afirma que sua mãe estava dormindo na sala e relatou pela manhã que ouviu um barulho na porta e que na garagem estava sua camionete Hilux SRV, ano/modelo 2022/2022 placa RRV-5C48. Declara que nada foi subtraído de sua casa.

Em juízo, a vítima
Nathalia Rodrigues Corrêa Marques
(Fato 04)

afirmou que no dia 13/05/2024, sua mãe ao acordar, deu por falta do veículo da família, se tratando de uma caminhonete Hilux placa SPH-6B62. Declara que o portão estava trancado com uma corrente e cadeado e que o suspeito destrancou a porta, entrou na casa e levou a chave e novamente trancou a porta da sala, deixando a chave da porta junto com a corrente e o cadeado em frente da casa. Por fim, declara que o veículo não foi recuperado.

Em juízo, a vítima
João Paulo Borges Souza
(Fato 05)

asseverou que no dia dos fatos, dia 13/06/2024, seu veículo foi furtado de dentro de sua residência durante a madrugada. Declara que não notou a ocorrência da ação delitiva, percebendo a falta da caminhonete na garagem somente ao amanhecer, quando seu filho lhe avisou. Assevera que o agente quebrou a trava do motor do portão eletrônico, entrou na residência, retirou o veículo e se evadiu do local. Que no veículo tinha uma pasta com documentos, mochila, um notebook Sony vaio e outros itens da sua esposa.

Em juízo, a vítima
Jeronimo José Alves Guimarães

(Fato 06)
narrou que no dia do ocorrido, estava em casa com sua família, quando o alarme do rastreador de seu veículo, uma caminhonete Hilux, disparou no celular, notificando acerca da movimentação do indivíduo. Declara que ao sair do quarto, notou que o veículo havia sido furtado. Que nas filmagens notou a presença de dois indivíduos e que um deles foi morto durante perseguição. Declara que, de imediato, acionou a polícia militar e fui até o posto da policia rodoviária federal, ocasião em que a busca pelo veículo se iniciou através do rastreador. Declarou que a caminhonete foi recuperada.

Cito o entendimento do TJMT:

Nos crimes contra o patrimônio, as palavras da vítima, coerentes e em consonância com as demais provas existentes nos autos, somadas às declarações dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, apresentam-se idôneas para fundamentar a condenação (TJMT, Enunciado Criminal nº 8). (N.U 0009476-32.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025)

“In casu, não há como acolher o pleito de absolvição por ausência de provas, quando o acervo probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que o depoimento da testemunha, quando tomado em juízo, sob o crivo do contraditório, especialmente devido à palavra da vítima, que descreveu detalhadamente a empreitada criminosa e identificou o réu como o autor do crime.” (N.U 1026566-14.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025)

Por sua vez, em sede extrajudicial o policial militar EDMILSON FERNANDES DOS SANTOS disse: (ID.251954676)

“QUE ESTOU DE PLANTÃO E FOMOS SOLICITADOS VIA CIOSP, ONDE A VÍTIMA RELATOU QUE SUA CAMINHONETE MODELO HILUX, DE COR PRATA, PLACA QCJ4040, ANO 2018/2019 HAVIA SIDO FURTADA POR DOIS INDIVÍDUOS QUE ENTRARAM NA SUA RESIDÊNCIA USANDO UMA ESPÉCIE DE "MIXA", ONDE ABRIRAM O PORTÃO ELETRÔNICO E A PORTA DA RESIDÊNCIA E SUBTRAIU A CHAVE DA CAMIONHETE QUE ESTAVA NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA, SAINDO COM O VEÍCULO; QUE FOI INFORMADO TAMBÉM PELA VÍTIMA QUE SUA CAMINHONETE TINHA RASTREADOR E CONSTAVA QUE O VEÍCULO HAVIA SEGUIDO SENTIDO BR 163 CAMPO GRANDE/MS E QUE O RASTREAMENTO TEVE PROBLEMAS DEVIDO OS SUSPEITOS UTILIZAREM UM BLOQUEADOR CONHECIDO COMO "CHUPACABRA", O QUAL IMPEDIA A TRANSMISSÃO DA LOCALIZAÇÃO DA CAMINHONETE; QUE DE POSSE DAS INFORMAÇÕES FOI DESENCADEADO O CERCO POLICIAL,
SENDO POSSÍVEL LOCALIZAR O VEÍCULO MODELO UNO DE COR VERMELHA DE PLACA NUF9I02, QUE ESTAVA SENDO DIRIGIDO NO MOMENTO PELO SUSPEITO MARCIO DE MORAES, COM O QUAL FOI LOCALIZADO O "CHUPACABRA", LANTERNA E FACA; QUE O CONDUZIDO MARCIO DISSE QUE O VEÍCULO UNO É DE SUA PROPRIEDADE;
QUE NO LOCAL ONDE ESTAVA A CAMINHONETE, DE IMEDIATO O REFERIDO SUSPEITO MARCIO CONFESSOU QUE FOI ELE O AUTOR DO FURTO NA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA, BEM COMO DO FURTO DE OUTRA CAMINHONETE NO BAIRRO JOSÉ SOBRINHO NA TERÇA-FEIRA E DE UMA TENTATIVA DE FURTO NO BAIRRO CIDADE NATAL E INDICOU O COMPARSA DE APELIDO "BICUDO", QUE DEPOIS CHEGOUSE AO SEU NOME, SENDO SILVETRE STALONE PEREIRA DA SILVA; QUE A CAMINHONETE APÓS SER LOCALIZADA NO CERCO POLICIAL, EMPREENDEU FUGA EM ALTA VELOCIDADE E ADENTROU NA PLANTAÇÃO DE MILHO, NÃO SENDO POSSÍVEL PRENDER O SUSPEITO ENCARREGADO DE LEVAR A CAMINHONETE PARA O PARAGUAI, ISSO SEGUNDO O SUSPEITO MARCIO; QUE DIANTE DA SITUAÇÃO O SUSPEITO FOI DETIDO E ENCAMINHADO A DELEGACIA DE PLANTÃO PARA AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS SENDO ENTREGUE SEM LESÕES CORPORAIS. OBS: A VÍTIMA APRESENTOU A FILMAGEM NO MOMENTO EM QUE O SUSPEITO MÁRCIO ARROMBA O PORTÃO E A PORTA;” (Negritou-se)

A testemunha
Silvio dos Santos Souza
– Policial Militar
–
declarou que a guarnição da Polícia Militar foi acionada via CIOSP, diante da ocorrência do furto de uma caminhonete em andamento, crime supostamente praticado por dois indivíduos. Declara que na ocasião, a vítima relatou que entraram na sua residência usando uma espécie de "chave mixa", onde os indivíduos conseguiram abrir o portão eletrônico e a porta da residência e subtraíram a chave do veículo que estava no interior da casa da vítima, saindo com o veículo. Relata que foi informado também pela vítima que sua caminhonete tinha rastreador e constava que o veículo havia seguido sentido a Campo grande/MS e que o rastreamento apresentou problemas devido ao uso de bloqueador conhecido como ‘
chupacabra’
pelos suspeitos, o qual impedia a transmissão da localização. Narra que, de posse das informações, foi desencadeado o cerco policial, ocasião em que, em um primeiro momento visualizou dois veículos, no entanto, com a aproximação só foi possível localizar o denunciado, dirigindo um veículo modelo Uno de Cor Vermelha, placa NUF9I02. Assevera que, de imediato, ao ser detido, o referido suspeito Márcio confessou ser ele o autor do furto na residência da vítima Jerônimo. Relata que, com relação aos outros crimes noticiados com o mesmo modus operandi, afirma que o acusado confessou a autoria do crime, dizendo que este havia dito possuir
expertise
em abrir cadeados e fechaduras. Com relação ao segundo agente envolvido na prática do crime perpetrado no dia 17/06/2024, de nome Silvestre Stalone Pereira da Silva, relata que seria este o indivíduo responsável por levar a caminhonete para o Paraguai, contudo, diante da perseguição realizada este fora alvejado, vindo a óbito e o veículo recuperado.

A testemunha
Fabiana Moreira da Silva
– Policial Civil – ratificou as declarações prestadas na fase investigativa, ao relatar as diligências empreendidas em continuidade ao boletim de ocorrência n. 2024.178789, registrado pela Polícia Militar, diante da prisão em flagrante do investigado Márcio Moraes que, na ocasião, havia realizado o furto de uma caminhonete Toyota/Hilux e empreendido fuga. Em diligências à residência do investigado, foi realizada uma busca, onde fora localizado vários itens reconhecidos por outras vítimas. Assevera que, diante do
modus operandi
(furtos cometidos durante a noite, com a utilização de um veículo Fiat Uno como apoio) utilizado pelo suspeito para adentrar as residências das vítimas, foram identificados mais cinco ocorrências de furtos, arrombamentos e tentativas de furtos registrados no sistema policial, todas confirmadas pelo investigado como sendo o autor dos crimes. Assevera que a autoria dos crimes foi descortinada diante da investigação realizada pela Polícia Civil e que, antes mesmo da prisão em flagrante do acusado, este já estava na mira das investigações.

Os depoimentos dos policiais que participaram da captura do apelante e das investigações, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, foram contundentes em afirmar que o réu foi detido na posse de equipamentos utilizados para bloquear o rastreamento dos veículos furtados (aparelho "chupa-cabra"), além de ter confessado informalmente, logo após a prisão em flagrante pelo sexto fato (furto da caminhonete da vítima Jeronimo José Alves Guimarães), a prática dos demais delitos anteriormente cometidos.

O policial militar Silvio dos Santos Souza narrou com clareza que, no dia da prisão em flagrante do apelante, este estava dirigindo um veículo Fiat Uno vermelho, em local próximo de onde a caminhonete furtada estava sendo conduzida por outra pessoa. O policial relatou que, ao ser abordado, o apelante confessou de imediato o furto da caminhonete da vítima Jeronimo José Alves Guimarães, bem como admitiu a prática de outros furtos similares na cidade de Rondonópolis.

Por sua vez, a investigadora de polícia civil Fabiana Moreira da Silva, disse: (ID. 251954760).

“O QUAL POLICIAIS MILITARES EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO INVESTIGADO MÁRCIO MORAES, PORTADOR DO CPF 76536750268, QUE HAVIA ACABADO DE FURTAR UMA CAMINHONETE TOYOTA/HILUX DE COR PRATA DE PLACA QCJ4040. DESLOCAMOS ATÉ O ENDEREÇO DO INVESTIGADO E FIZEMOS UMA BUSCA EM SUA RESIDÊNCIA, ONDE APREENDEMOS OS MATERIAIS ACIMA CITADOS, ALGUNS JÁ RECONHECIDOS POR OUTRAS VÍTIMAS. DEVIDO AO MODUS OPERANDI UTILIZADO POR MÁRCIO MORAES NO ADENTRAMENTO DAS RESIDÊNCIAS, IDENTIFICAMOS MAIS CINCO OCORRÊNCIAS DE FURTOS, ARROMBAMENTOS E TENTATIVAS DE FURTOS REGISTRADAS EM NOSSOS SISTEMAS POLICIAIS. TODAS CONFIRMADAS PELO INVESTIGADO COMO SENDO ELE QUEM AS PRATICOU. EM PELO MENOS QUATRO DELAS OBTIVEMOS IMAGENS QUE APARECE O VEÍCULO FIAT UNO DE COR VERMELHA, DE PROPRIEDADE DO INVESTIGADO, TRANSITANDO PRÓXIMO DAS RESIDÊNCIAS NO PERÍODO EM QUE O CRIME É PRATICADO. ELE AFIRMA EM ENTREVISTA QUE TODOS OS

VEÍCULOS FURTADOS FORAM IMEDIATAMENTE ENCAMINHADOS AO PARAGUAI, ATRAVÉS DE PILOTOS INDICADOS PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO. ELE CONTOU DETALHES DAS AÇÕES, QUE RETIRA AS CAPAS DOS MOTORES DE PORTÃO ELETRÔNICO E ABRE O PORTÃO, VERIFICA SE AS PORTAS DA RESIDÊNCIAS ESTÃO ABERTAS E PROCURA AS CHAVES DOS VEÍCULOS, ASSIM QUE AS ENCONTRAM SUBTRAI AS CAMINHONETES E AS REPASSAM PARA UM PILOTO LEVÁ-LAS AO PARAGUAI, QUE GANHA EM TORNO DE R$3.000,00 A R$5.000,00 POR CADA VEÍCULO. ELE DISSE QUE EM DUAS DESSAS AÇÕES, AS VÍTIMAS ACORDARAM E ELE SAIU CORRENDO, NÃO CONSEGUINDO CONCLUIR O FURTO. TODAS ESSAS AÇÕES FORAM IDENTIFICADAS NOS BOLETINS DE OCORRÊNCIAS Nº2024.111250 FURTO, 2024.141440 FURTO, 2024.175273 FURTO, 2024.179568 TENTATIVA DE FURTO E 2024.179801. ALÉM DE MATERIAIS DE VÍTIMAS, APREENDEMOS EM SUA RESIDÊNCIA UMA ANTENA DE BLOQUEADOR DE RASTREADOR E UM DISPOSITIVO, QUE SEGUNDO O INVESTIGADO, UTILIZA PARA IDENTIFICAR CÂMERAS NO ESCURO. DIANTE DISSO CONDUZIMOS O INVESTIGADO MÁRCIO MORAES ATÉ A DERF PARA PRESTAR DEPOIMENTO ACERCA DOS FATOS ; Nada mais disse.”

Em juízo a sobredita policial esclareceu que a polícia já vinha investigando uma série de furtos de caminhonetes que apresentavam o mesmo
modus operandi
, com características similares às reveladas no dia da prisão em flagrante do apelante. Afirmou, ainda, que na residência do réu foram encontrados objetos pertencentes às vítimas de outros furtos cometidos anteriormente, que foram devidamente reconhecidos pelos proprietários.

Insta consignar que os depoimentos de policiais são dotados de credibilidade, razão pela qual, devem funcionar como meios probatórios válidos para fundamentar a condenação, quando em harmonia com as demais provas, como no caso vertente.

A propósito, o Col. STJ consolidou o seguinte entendimento:

“[...]5. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. (...)". (AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021)

Assim o teor do enunciado Orientativo nº. 8 do TJMT:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

As vítimas, por seu turno, foram uníssonas em descrever o modo como os crimes ocorreram: acesso às residências sem sinais de arrombamento, subtração das caminhonetes durante o repouso noturno, sem que as vítimas percebessem a ação criminosa, demonstrando o uso de técnica especial para destrancar as fechaduras (chave micha).

No interrogatório extrajudicial, o apelante Márcio de Moraes confessou detalhadamente a prática de todos os crimes narrados na denúncia (Id. 251954704):

“QUE INDAGADO SOBRE O FURTO A UMA CAMINONETE HILUX BRANCA PLACA QBA-2A43 B.O.2024.111250 NO DIA 15/04/2024 NA COHAB VELHA O INTERROGANDO O INTERROGANDO ASSUME QUE REALIZOU O FURTO ABRINDO O CADEADO DO PORTÃO PEQUENO ACESSOU A ÁREA, ABRIU A PORTA DA SALA E PEGOU A CHAVE DA CAMIONETE NA RACK DA SALA ENTROU NA CAMIONETE E ABRIU O PORTÃO COM O CONTROLE QUE ESTAVA NA CHAVE DO CARRO; QUE PARA ABRIR A CASA UTILIZOU UMA CHAVE MICHA E QUE FEZ ESSE FURTO SOZINHO; QUE UM TAL DE CABEÇÃO QUE ENCOMENDOU A CAMIONETE E ELE QUE ESCOLHE OS MOTORISTAS;
QUE NÃO SABE O PARADEIRO DAS CAMIONETES MAS ELAS FORAM SENTIDOS CAMPO GRANDE E QUE O MOTORISTA DESCIA DIRETO COM A CAMIONETE;
QUE NÃO CONHECE ESSE CABEÇÃO QUE SÓ CONVERSOU POR TELEFONE; QUE A CAMIONETE ESCOLHEU ALEATÓRIO QUE PASSA EM FRENTE AS CASAS E VIA A CAMIONETE NA GARAGEM, VIA SE ERA FÁCIL OU NÃO E ENTRAVA; QUE INDAGADO SOBRE O FURTO A UMA CAMINHONETE HILUX PRATA PLACA SPH-6B62 B.O.2024.141440 NO DIA 13/05/2024 NA COPHALIS PRÓXIMO AO SHOPPING O INTERROGANDO ABRIU O CADEADO QUE ESTAVA EM UMA CORRENTE ABRIU O PORTÃO ELÉTRICO, ABRIU A PORTA DA SALA, PEGOU A CHAVE E SAIU COM A CAMINHONETE; QUE NESSE FATO FOI JUNTO COM O SILVESTRE STALONE E ERA ELE QUE ESTAVA NO APOIO NO CARRO DO INTERROGANDO UM UNO VERMELHO; QUE ENTREGOU A CAMIONETE PARA O MOTORISTA INDICADO PELO CABEÇÃO QUE SEMPRE UM DIFERENTE DO OUTRO E A CAMIONETE DESCIA SENTIDO CAMPO GRANDE ; QUE INDAGADO SOBRE O FURTO A UMA CAMINHONETE HILUX PRETA PLACA QCQ-8918 B.O.2024.175273 NO DIA 13/06/2024 NO BAIRRO JOSÉ SOBRINHO O INTERROGANDO ALEGA QUE A TRAVA DO PORTÃO ELÉTRICA ESTAVA DESTRAVA E SÓ PUXOU O PORTÃO E A PORTA DA COZINHA ESTAVA DESTRANCADA, ENTROU NA CASA PEGOU A CHAVE E SAIU COM A CAMIONETE E ENTREGOU PARA OUTRO MOTORISTA INDICADO PELO CABEÇÃO SENDO ESTE MOTORISTA DIFERENTE DOS OUTROS DOIS; QUE ESSA CASA REALIZOU O FURTO SOZINHO;
QUE GANHAVA DE R$ 3000,00 (TRÊS MIL REAIS) A R$ 4000,00 (QUATRO MIL REAIS) POR CAMIONETE;
QUE ESTAVA DEVENDO DINHEIRO PRO COMANDO VERMELHO E PRA PAGAR A DÍVIDA TEVE QUE FAZER OS FURTOS PARA PAGAR A DÍVIDA, NÃO CHEGANDO A PEGAR NENHUM CENTAVO; QUE QUITOU A DÍVIDA COM A FACÇÃO COM OS FURTOS;
QUE FAZIA OS LEVANTAMENTOS SOZINHO DE FORMA ALEATÓRIA NO SEU CARRO UM FIAT UNO VERMELHO
; QUE INDAGADO SOBRE UMA TENTATIVA DE FURTO DE UMA HILUX NO BAIRRO BURITI O INTERROGANDO ALEGA QUE ABRIU O PORTÃO PORÉM OUVIU O BARULHO DA VÍTIMA E ENTÃO DESISTIU DO FURTO E FOI EMBORA; QUE INDAGADO SOBRE A TENTATIVA DE FURTO DE UMA HILUX NA VILA OPERÁRIA O INTERROGANDO ALEGA QUE ABRIU O CADEADO DO PORTÃOZINHO E DEU A VOLTA NA CASA E UMA MULHER ACORDOU E ENTÃO RESOLVEU IR EMBORA; QUE EM ALGUNS DOS FURTOS COLOCAVA UMA MÁSCARA NO ROSTO PARA DIFICULTAR A INVESTIGAÇÃO; QUE INDAGADO SOBRE A TROCA DE PLACA DE VEÍCULO O INTERROGANDO ALEGA QUE NÃO SABE TROCAVAM PLACA DOS VEÍCULOS,
POIS SÓ ENTREGAVA AS CAMIONETES
;
QUE ENTREGAVA AS CAMIONETES NO TREVÃO;
QUE INDAGADO SOBRE OS EQUIPAMENTOS ENCONTRADOS EM SUA RESIDÊNCIA "VASSORINHA" O INTERROGANDO ALEGA QUE UM CARA A MANDO CABEÇÃO DEIXOU COM O INTERROGANDO E ESSE EQUIPAMENTO ERA PRA ENTREGAR PARA OS MOTORISTAS PARA DETECTAR RASTREADOR E QUANDO OS MOTORISTAS VOLTAVAM, ENTREGAVAM PARA O INTERROGANDO; QUE INDAGADO SOBRE OS OBJETOS NO INTERIOR DA CAMIONETE O INTERROGANDO NÃO PEGAVA, PORÉM A CAMIONETE PRETA O INTERROGANDO PEGOU O CANIVETE. NADA MAIS DISSE.”

Em juízo, o apelante negou a autoria dos crimes.

Nesse contexto, destaco a confissão extrajudicial detalhada prestada pelo apelante perante a autoridade policial, na qual ele descreve com minúcias como praticou os furtos, com a dinâmica utilizada, bem como as circunstâncias em que foram praticados, cujo réu reconheceu expressamente ter furtado as caminhonetes das vítimas, revelando inclusive detalhes sobre a utilização de ‘chave micha’, o modo como entrava nas residências e a motivação dos crimes.

Embora tenha se retratado em juízo, a retratação mostra-se isolada do restante das provas dos autos, em especial quando demonstrada a apreensão do aparelho ‘chupa-cabra’ em sua posse, para cortar o sinal de rastreamento dos veículos subtraídos; apreensão em sua residência de objeto pertencente a uma das vítimas (Id’s. 160189381 e 160190311); e diversas imagens de circuito de monitoramento que demonstram veículo idêntico ao do acusado dando apoio nos crimes.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a confissão extrajudicial, mesmo retratada em juízo, tem valor probatório quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no caso em exame, conforme o Enunciado Criminal nº 11 do TJMT:

"A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova".

Destaco, também, a existência de imagens de câmeras de segurança que captaram
o veículo Fiat Uno vermelho
, de propriedade do apelante, nas proximidades dos locais dos crimes, dando apoio logístico para a prática dos furtos. A vítima Nathalia Rodrigues Correa Marques relatou expressamente que, pelas imagens das câmeras de segurança da vizinhança, pôde perceber que um Fiat Uno, de cor vermelha, deu apoio ao crime, veículo este com as mesmas características do utilizado pelo apelante e apreendido em sua posse no dia 17/06/2024
(veiculo uno-Id.251954706)
.

A gravação do momento em que o veículo é retirado da residência da vítima Jeronimo José Alves Guimarães mostra a grande semelhança da
vestimenta utilizada pelo agente criminoso com aquela que o apelante usava quando da sua prisão em flagrante (ID.251954672)
, conforme fotografia tirada na delegacia, havendo evidente semelhança, também, com a vestimenta utilizada pelo indivíduo que aparece nas imagens registradas no dia 13/05/2024 - Fato 4 (calça jeans clara e camisa azul)
(ID.251954675)

onde assisti e pude constatar que a negativa do recorrente não comporta provimento.

A tese defensiva de que o apelante estaria apenas se deslocando para a cidade de Itiquira no momento de sua prisão, indo ao encontro de uma suposta namorada, não encontra respaldo nos elementos dos autos. Ao contrário, as provas convergem para demonstrar sua efetiva participação nos crimes de furto, especialmente considerando a apreensão em seu poder do equipamento bloqueador de sinal ("chupa-cabra"), o reconhecimento de objetos das vítimas em sua residência, bem como a dinâmica de sua prisão, em contexto flagrancial relacionado ao furto da caminhonete da vítima Jeronimo.

Outrossim, é importante ressaltar que os seis crimes descritos na denúncia apresentam o mesmo ‘
modus operandi’
, consistente na entrada nas residências durante o repouso noturno, mediante emprego de chave falsa (micha), com o objetivo específico de subtrair caminhonetes Toyota Hilux, o que revela um padrão de ação criminosa característico do apelante, conforme o mesmo admitiu em sua confissão extrajudicial.

Transcrevo a sentença cujo liame consta bem definido no seguinte trecho (ID.251954934), em síntese:
“...
Quanto interrogado perante a autoridade policial, não obstante tenha optado pelo silêncio parcial, negando integralmente os fatos em Juízo, o denunciado confessou a autoria dos crimes descritos nos Fatos 01, 02, 03, 04 e 05, ao passo em que, quanto ao Fato 06, este fora preso em flagrante delito.”
(sic.)[...]a vítima do fato 04 relatou que, pelas imagens das câmeras de segurança da vizinhança, pôde perceber que um Fiat Uno, de cor vermelha, deu apoio ao crime, veículo este de extrema similaridade com o utilizado pelo acusado e apreendido em sua posse no dia 17/06/2024, conforme Id. 160188795 (vide gravação contida no Id. 160189344 e 160189345).[...]Percebe-se ainda que consta nos autos gravações obtidas a partir dos sistemas de monitoramento dos bairros onde as casas foram violadas, onde é possível notar um indivíduo transitando nas imediações do local atinente ao fato 04, a pé durante a madrugada, de forma despretensiosa, fazendo uso de uma máscara facial, fato este que coaduna com as declarações do réu prestadas na delegacia, ocasião em que este descreve o mesmo comportamento empregado, ao relatar que realizava o ‘’levantamento’’ das casas em que ele praticaria o crime sozinho e de forma aleatória e as vezes, em
seu próprio carro Fiat Uno Vermelho
e, inclusive, fazendo uso de uma máscara no rostos para dificultar a investigação
.”(sic.)(Negritei)

Destarte, a harmonia e coerência do conjunto probatório, a confissão extrajudicial detalhada, os depoimentos policiais firmes e coesos, os relatos das vítimas, os registros de câmeras de segurança, a apreensão de instrumentos utilizados nos crimes em poder do apelante, e o reconhecimento de objetos subtraídos em sua residência formam um arcabouço probatório que não deixa margem para dúvidas quanto à autoria dos crimes.

De se trazer à colação, os seguintes julgados do TJMT:

“DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS. CONFISSÃO JUDICIAL DO APELANTE CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRETENDIDO O DECOTE DA QUALIFICADORA CONCURSO DE AGENTES. INVIABILIDADE DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. PROVAS ROBUSTAS QUE INDICAM A AÇÃO CONJUNTA E O CONLUIO ENTRE OS ENVOLVIDOS. PRETENDIDO ISENÇÃO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em face da sentença que condenou o recorrente à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, substituída por penas restritivas de direitos, pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4º, IV, do Código Penal). A defesa sustenta fragilidade probatória quanto à autoria delitiva e pleiteia, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas, além da isenção do pagamento das custas processuais.
II. Questão em discussão: (I) Saber se há provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de furto qualificado. (II) Verificar se é possível afastar a qualificadora do concurso de pessoas. (III) Avaliar a possibilidade de isenção do pagamento das custas processuais em sede recursal.
III. Razões de decidir:
A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, auto de avaliação indireta e relatório policial.
A autoria é confirmada pelos depoimentos da vítima, testemunhas e policiais militares, bem como pela confissão judicial do próprio apelante, que admitiu ter participado da subtração da motocicleta, conduzindo o veículo conforme acordo prévio com o corréu.
O depoimento do corréu na fase policial, aliado ao testemunho das testemunhas, corrobora a coautoria delitiva e a divisão de tarefas entre os envolvidos, demonstrando o ajuste prévio para a subtração do bem.
A tentativa de afastar a qualificadora do concurso de pessoas não prospera, pois a prova dos autos indica claramente a atuação conjunta e coordenada dos agentes.
A jurisprudência dominante do STJ e deste Tribunal reconhece que a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime é suficiente para a configuração da qualificadora do concurso de agentes.
Quanto ao pedido de isenção das custas processuais, a condenação decorre de imposição legal, sendo inviável seu afastamento em sede recursal, conforme dispõe o art. 804 do CPP. A análise da hipossuficiência financeira deve ser feita pelo juízo da execução penal.
IV. Dispositivo e tese: 7. Recurso desprovido, mantendo-se íntegra a sentença condenatória.
Tese de julgamento: "1. A condenação pelo crime de furto qualificado é mantida quando a autoria e materialidade delitiva estão devidamente comprovadas por provas testemunhais e documentais. 2. A confissão judicial do réu, corroborada por outros elementos probatórios, reforça a certeza da autoria. 3. O concurso de agentes restou caracterizado pelo ajuste prévio e divisão de tarefas entre os envolvidos, sendo inviável o afastamento da qualificadora. 4. A isenção das custas processuais não pode ser analisada em sede recursal, devendo ser decidida pelo juízo da execução."
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4º, IV; CPP, art. 804.
Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no AREsp 2.192.286/RS – Validade da palavra da vítima e de testemunhas para embasar condenação em crimes patrimoniais.
TJMT, Ap nº 0001527-43.2010.8.11.0005 – Caracterização do concurso de agentes pela pluralidade de indivíduos e divisão de tarefas.
TJMT, N.U 0004656-49.2016.8.11.0004 – Confirmação da validade de depoimentos policiais quando harmônicos com as demais provas.
STJ, AgRg no AREsp 900.438/RS – Obrigação de proporcionalidade na fixação de pena e multa.
(N.U 1009285-39.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. APREENSÃO DE VEÍCULO PRODUTO DE FURTO NA POSSE DO ACUSADO. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPROCEDÊNCIA. MÚLTIPLOS ANTECEDENTES POR CRIMES PATRIMONIAIS. PROPORCIONALIDADE DA REPRIMENDA IMPOSTA. RECURSO MINISTERIAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. PERTINÊNCIA. ACUSADO REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. DIVERSOS ANTECEDENTES POR DELITOS PATRIMONIAIS, INCLUSIVE DA MESMA NATUREZA DAQUELE APURADO NESTES AUTOS. PROPENSÃO À REITERAÇÃO DELITIVA QUE JUSTIFICA A IMPOSIÇÃO DO REGIME MAIS SEVERO PARA A PREVENÇÃO DO CRIME. RECURSO DO ACUSADO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pelo réu e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o acusado pelo delito de receptação, tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.
2. O acusado pleiteia a sua absolvição, ou, subsidiariamente, a redução da reprimenda basilar. Já o Ministério Público requer o recrudescimento do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente para a condenação do réu; (ii) saber se houve desproporcionalidade na primeira fase da dosimetria da pena; e (iii) saber se deve ser fixado o regime mais severo para o início do cumprimento da reprimenda de reclusão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acusado foi flagrado conduzindo um veículo que havia sido furtado do proprietário no dia anterior. Ao ser questionado pelos policiais militares que realizaram a abordagem, o réu apresentou versões conflitantes a respeito da origem do bem, ora alegando tê-lo tomado emprestado de um conhecido, ora afirmando tê-lo comprado. Contudo, ao ser interrogado em juízo, o acusado não soube fornecer detalhes acerca da identidade do indivíduo de quem teria obtido o carro, tampouco quanto ao seu endereço residencial, de modo que não se desincumbiu do ônus de comprovar desconhecimento da origem ilícita do bem.
5. A fixação da pena-base em 1 ano acima do mínimo legal se justificou em virtude da quantidade de antecedentes criminais do acusado, todos por delitos contra o patrimônio, possuindo, inclusive, duas condenações por delitos da mesma espécie daquele apurado nestes autos.
6. É pertinente a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, pois, conquanto esta tenha sido fixada em patamar não superior a 4 anos, o réu é reincidente e possui múltiplos antecedentes, de modo que condições mais brandas para o cumprimento da reprimenda não teriam o condão de neutralizar sua evidente propensão à reiteração delitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESES
7. Recurso do réu desprovido. Recurso ministerial provido.
Teses de julgamento: “1. Sendo o réu flagrado na posse de veículo produto de crime, compete-lhe comprovar o desconhecimento da origem ilícita do bem. 2. A multiplicidade de antecedentes criminais do acusado justifica a fixação da pena-base em patamar superior ao ordinariamente estabelecido, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização das penas. 3. Ainda que fixada a pena privativa de liberdade em patamar não superior a 4 anos, a reincidência do réu e a existência de circunstância judicial desfavorável justificam o estabelecimento do regime fechado para o início do cumprimento da sanção”.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 180, caput, 59, caput, e 33, §§ 2º, “c”, contrario sensu, e 3º; CPP, art. 156, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Agravo no Recurso Especial n. 2.586.582/SC, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, j. 18/2/2025; STJ, Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial n. 2.827.133/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 18/2/2025; STJ, Habeas Corpus n. 184.741/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 17/8/2017; TJMT, Apelação n. 1009858-42.2020.8.11.0006, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 5/3/2025.”(N.U 1020026-53.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2025, Publicado no DJE 16/05/2025)

A versão defensiva não encontra amparo nos elementos de prova colhidos no decorrer da instrução, representando mera alegação isolada no contexto dos autos. Não há, portanto, como acolher o pleito absolutório. A propósito:

DO PEDIDO DOSIMÉTRICO

2. DO AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DA VETORIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME

Em relação ao pleito subsidiário de afastamento da valoração negativa do vetor consequências do crime na primeira fase da dosimetria da pena, tenho que igualmente não procede.

Transcrevo a dosimetria na parte a que alude:

“Passo doravante a dosar-lhe a reprimenda, utilizando como parâmetro o crime mais grave, no caso, o descrito no Fato 06 - art. 155, § 4º, III e IV, CP. O Código Penal atribui para o crime de furto qualificado, a pena de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos, e multa. Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena atento ao que determina o art. 68, do Código Penal, e as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal. 1ª Fase: Circunstâncias Judiciais Culpabilidade – Entendo que não se desgarrou da normalidade. Antecedentes – Quanto aos antecedentes criminais, nota-se que o réu ostenta duas condenações criminais com trânsito em julgado anterior ao crime dos autos, razão pela qual utilizo a condenação referente à ação penal de n. 0023254-97.2018.8.13.0433, que tramitou perante a Segunda Vara Criminal da Comarca de Vilhena/RO (GR/SEEU 0054739-18.2018.8.13.0433), para valorar negativamente esta circunstância, sem prejuízo do reconhecimento da segunda condenação como agravante na segunda fase da dosimetria. Conduta Social –

Não restou demonstrada. Personalidade do Agente – Não há elementos para se aquilatar. Motivos – Inerentes ao tipo penal. Circunstâncias – As circunstâncias no caso são desfavoráveis, pois o crime foi praticado mediante emprego de chave falsa e em concurso de pessoas, sendo que utilizo o concurso de pessoas para qualificar o crime e a outra qualificadora utilizo para valorar negativamente esta circunstância. Nesse norte, temos o seguinte julgado: “PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. OUTROS MEIOS DE PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. BIS IN IDEN. NÃO CONFIGURADO. CAUSAS DE AUMENTO. REPOUSO NOTURNO. CARÁTER OBJETIVO. CASA HABITADA. DESNECESSIDADE. TENTATIVA. COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O laudo pericial capaz de constatar o rompimento de obstáculo pode ser substituído por outros meios de prova quando a infração não deixar vestígios, bem como se o arrombamento for de fácil constatação. 2. Não há que se falar em bis in idem, porque a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade não foi baseada nos títulos condenatórios anteriores do acusado, mas sim na prática de novo delito durante a execução penal pela prática de outro crime. 3. É possível a avaliação desfavorável dos antecedentes, da personalidade e da conduta social, além da incidência da agravante da reincidência, diante da existência de condenações definitivas por fatos anteriores ao que se examina, desde que se trate de condenações distintas. 4. Em se tratando de furto praticado mediante duas qualificadoras, é possível a utilização de uma para qualificar o crime e da outra como circunstância judicial negativa, apta a exasperar a pena-base. 5. A causa de aumento de pena referente ao repouso noturno é de caráter objetivo. Portanto, caracterizado que o furto se deu no horário de descanso das pessoas (mesmo com a residência desabitada), a pena será aumentada na terceira fase da dosimetria da pena. 6. O crime de furto se consuma com a posse de fato da Res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição do agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada 7. Recurso conhecido e não provido. (TJDF; APR 2016.03.1.018655-8; Ac. 107.4384; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto; Julg. 01/02/2018; DJDFTE 21/02/2018).” Consequências – A meu ver transcendem da normalidade e devem ser valoradas de forma negativa em desfavor do réu, diante do exacerbado prejuízo auferido pelas vítimas, que tiveram seus veículos subtraídos, avaliados em cerca de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) cada um, razão pela qual entendo que houve considerável dano que ultrapassa a normalidade do tipo, pois, quando somados, os valores se mostram de grande expressividade. Comportamento da vítima – Não contribuiu para a atividade criminosa. Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em mira os maus antecedentes, circunstâncias e consequências do crime, portanto, utilizando-me do quantum de 1/8 do intervalo das penas, pois “(...) No que diz respeito ao quantum de aumento da pena-base, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. (...)” (HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, Dje 09/04/2021), fixo a pena base do delito definido em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

2º Fase: Circunstâncias agravantes e atenuantes No caso, presente a circunstância atenuante da confissão, realizada na esfera policial, pois considerada para deslinde da causa, ainda que o réu tenha apresentado em Juízo sua retratação, bem como, a presença da agravante da reincidência, já que o réu possui condenação definitiva oriunda da ação penal de n. 0036615-16.2019.8.11.0042, que tramitou perante o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (GR/SEEU 2000064-61.2023.8.11.0042 – Quarta Vara Criminal desta Comarca), logo, nos termos do artigo 67, do CP, entendo que elas devem se compensar.

3ª Fase: Causas de aumento e diminuição De outro giro, inexistem causas de diminuição de pena, porém, verifica-se a incidência no presente caso da continuidade delitiva, portanto, aplicando-se o disposto no art. 71, caput, do Código Penal, utilizo por analogia o entendimento sedimentado no Enunciado n. 35, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, majoro a pena em 1/2, ficando ela em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, que fica sendo a pena final, em razão da ausência de outras causas aptas a sua modificação.

Em relação a pena de multa, atendendo as circunstâncias judiciais já analisadas do art. 59 do CP, fixo no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, levando-se em conta a situação econômica do acusado (art. 60, CP). Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, fixo o regime inicial FECHADO ao cumprimento da reprimenda, diante do reconhecimento da reincidência. A substituição de pena fica negada, com respaldo no artigo 44, inc. I e II, do Código Penal, diante do quantum de pena aplicada e pelo reconhecimento da reincidência.”

A magistrada sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, considerou desfavoráveis os antecedentes, as circunstâncias e as consequências do crime, estas últimas por entender que "
transcendem da normalidade e devem ser valoradas de forma negativa em desfavor do réu, diante do exacerbado prejuízo auferido pelas vítimas, que tiveram seus veículos subtraídos, avaliados em cerca de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) cada um, razão pela qual entendo que houve considerável dano que ultrapassa a normalidade do tipo, pois, quando somados, os valores se mostram de grande expressividade
".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais de Justiça pátrios é firme no sentido de que a significativa expressão econômica do prejuízo material causado à vítima autoriza a valoração negativa das consequências do crime para fins de exasperação da pena-base.

No caso em apreço, os veículos subtraídos pelo apelante possuíam valor unitário expressivo, em torno de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) cada, o que, somado ao valor dos demais objetos furtados (joias, notebook, token de assinatura digital), denota prejuízo material significativamente superior àquele normalmente absorvido pelo tipo penal.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

"
é possível a valoração negativa das consequências do delito quando o prejuízo material causado à vítima for expressivo"
(AgRg no AREsp 1916809/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).

“Em relação às consequências do delito, essas foram consideradas desfavoráveis em face do elevado prejuízo patrimonial, legitimando, portanto, o aumento operado na pena-base. Precedentes. 9. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 1383669/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/3/2019, DJe 27/3/2019).

“Em regra, o prejuízo patrimonial consubstancia consequência típica do crime de roubo, mas é possível agravar a pena, sob tal fundamento, quando o resultado do evento delituoso transcender o prejuízo normal esperado para esse tipo de crime, ou seja, quando o prejuízo causado for de elevada monta. Precedentes desta Corte.2. No caso, o prejuízo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em um pequeno comércio, justifica o incremento da pena, pois revela um dano que efetivamente foge ao típico do crime em referência. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 499.429/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/5/2019, DJe 28/5/2019).

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se pronunciou:

"As consequências do crime que acarretam prejuízo considerável à vítima devem ser negativadas na fixação da pena-base" (TJMT - N.U 1000195-48.2022.8.11.0055, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2022, publicado no DJE 08/12/2022).

Assim, ao contrário do que sustenta a defesa, o prejuízo patrimonial causado às vítimas excede o desfalque normalmente esperado para o tipo penal em questão, justificando a valoração negativa das consequências do crime na primeira fase da dosimetria da pena.

Ademais, o aumento imposto na pena base mostrou-se proporcional, pois foi utilizada a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo das penas para cada circunstância judicial negativamente valorada, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“Diante do silêncio do legislador,
a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
. 3. Tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. [...] (AgRg no HC 703.623/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

“A jurisprudência do STJ é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. No presente caso, o aumento da sanção inicial em 1 ano e 9 meses por vetor considerado negativo não é desproporcional, tendo em vista
o entendimento do STJ de que é razoável o uso da fração de 1/8 sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo cominados ao delito para o incremento da pena-base
. Precedentes. [...] (AgRg nos EDcl no AREsp 1800443/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 16/03/2022).

Dessa forma, não há qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na valoração negativa das consequências do crime realizada na sentença recorrida, motivo pelo qual deve ser mantida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso de apelação de

MÁRCIO DE MORAES, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025